Tribunal: TJMT
Processo: 1005111-88.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1005111-88.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ANDREIA APARECIDA PEDROSO
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.O Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 83,73, lançado no cadastro negativo.
2. Em contrapartida, a concessionária desconstitui o direito da parte recorrente por intermédio de provas anexadas à defesa, ficha do cliente, histórico de pagamentos e cadastro do cliente.
3. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Da análise dos documentos carreados aos autos verifica-se que há histórico de consumo, nos quais constam pagamentos das faturas emitidas em nome da autora (ID. 187821297), além disso documento de castro com as informações da autora (ID. 187821295).Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de inexistência da dívida por parte do reclamante. “
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.
6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
8. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
9. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
10. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Reconhecida a litigância de má-fé na sentença e mantida por esta Turma. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005111-88.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDREIA APARECIDA PEDROSO - CPF: 020.898.941-21 (RECORRENTE), THAMIRIS ISADORA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 056.171.141-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025